Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709360-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. EXPOSIÇÃO A PERIGO. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. RECAMBIAMENTO DO RÉU. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que pronunciou o réu pelos crimes do art. 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes), art. 329 do Código Penal, art. 306 da Lei n° 9.503/1997 (CTB) e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 (ECA). II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são as seguintes: a) Verificar se há inépcia da inicial; b) verificar se caberia acolhimento da tese de declaração da nulidade da abordagem policial e das buscas pessoal e veicular; c) saber se os elementos probatórios são suficientes para a pronúncia do acusado ou se seria o caso de reconhecer a legítima defesa ou de desclassificação do crime para a tentativa de lesão corporal ou exposição a perigo; d) verificar se é possível a revogação da prisão preventiva; e) verificar a possibilidade de recambiamento do acusado para presídio em outra unidade da federação. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. 4.Verificado que a força policial estava em patrulhamento em busca de um suspeito e avistou um veículo com atitude e em circunstâncias incoerentes, não há que se cogitar em nulidade da busca pessoal e veicular, sobretudo se foi constatada a cautela da força policial, no momento da abordagem, e atitudes concatenadas do suspeito que confirmaram a justa causa. 5. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 6. Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado, ora recorrente. 7. Os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, num juízo de prelibação, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal). 8. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu. 9. No mesmo sentido, mostra-se prematura a análise defendida pela defesa de que o acusado não teria agido com animus necandi, de forma a viabilizar a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para o delito de lesão corporal (art. 129, caput, CP). 10. Não demonstrada a alteração fática que embasou a prisão preventiva do réu, incabível a revogação da medida. 11. Diante da sentença de pronúncia, há a possibilidade de o réu ser submetido ao Tribunal do Juri, de forma que o seu recambiamento para outra unidade da federação se mostra contraproducente ao seu julgamento, que será realizado no local de origem. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a denúncia é inepta e não descreve os crimes e todas as suas circunstâncias de forma clara; b) artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, alegando que a busca pessoal é ilegal, porque ausente fundada suspeita que a justificasse; c) artigo 414 do CPP, sustentando que não há elementos mínimos de materialidade e autoria que sustentem a pronúncia, devendo ser afastado o princípio do in dubio pro societate; d) artigo 25 do Código Penal, asseverando que o recorrente agiu em legítima defesa; e) artigo 419 do CPP, porque inexistiu animus necandi na conduta do recorrente; f) artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 329 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmando não haver provas suficientes para condenar o recorrente pela prática dos crimes conexos (condução de veículo automotor sob influência de álcool, resistência e corrupção de menores). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência da devida fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 41, 157 e 244, todos do CPP. Com efeito, ao afastar as preliminares de inépcia da inicial e de nulidade da abordagem policial, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 414 e 419, ambos do CPP, 25 e 329, ambos do Código Penal, 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo, reitera-se, é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado, ora apelante. .... Dos relatos oferecidos, é possível se extrair, com segurança, que o réu cometeu os seguintes delitos: tentativa de homicídio, ao tentar atropelar as vítimas com animus necandi; resistência, ao se opor às ordens e aos pedidos legítimos dos policiais militares; embriaguez ao volante, ao dirigir veículo sob o efeito de entorpecentes, e corrupção de menores, ao praticar diversas infrações penais com uma adolescente, a qual, ao contrário do que alega a defesa, não estava sob custódia da força policial, mas, juntamente com o réu, se opunha às ordens legítimas dos policiais, ao ponto de agredir um deles. Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não se verifica, nos depoimentos policiais, nenhuma intenção de faltar com a verdade para justificar suas ações perante os seus superiores, a fim de evitar processo disciplinar. Portanto, tenho que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, a fim de submeter os fatos narrados na denúncia ao Tribunal do Juri. .... No caso em tela, em um juízo de prelibação, tenho que os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, não apontam de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio (art. 25, caput, Código Penal), de forma que, avançar mais sobre o contexto probatório dos autos, seria invadir a competência do Conselho de Sentença, que é soberano para decidir o tema. ... No mesmo sentido, mostra-se prematura a análise defendida pela defesa de que o acusado não teria agido com animus necandi, de forma a viabilizar a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para o delito de lesão corporal ou exposição a perigo. ... Não é possível, portanto, nessa análise perfunctória, o afastamento das referidas provas em face da tese apresentada pelo recorrente. Destarte, tendo em vista que a decisão recorrida está amparada em fundamentação idônea, o feito deverá ser levado a julgamento perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente para apreciar livremente todas as provas produzidas, inclusive as declarações que eventualmente serão tomadas em plenário. (ID 72853839). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023